Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716983-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ROSA ALVES AGRAVADO: ADRIANA MARQUES ALVES D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados em contraminuta. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Oportunamente, será apreciado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora